Tribunal: STF
Processo: RHC 270632
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Vinicius Caetano Monteiro, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.060.526/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Bebedouro/SP, pelo crime de tráfico de drogas, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa.

3. Em 20.10.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500142-11.2020.8.26.0589, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal
do Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:
“Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de relevante quantidade de cocaína e maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Réu reincidente – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 4).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que esse acórdão transitou em julgado, em 11.11.2020.

4. Em 12.12.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, a Defensoria Pública da União impetrou o Habeas Corpus n. 1.060.526/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para absolver o recorrente do crime de tráfico de drogas, sob alegação de insuficiência de provas para condenação (e-doc. 3).

5. Em 17.12.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.060.526/SP (e-doc. 8), e, em 12.2.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE TRANSITOU EM JULGADO E FOI PROFERIDO HÁ
VÁRIOS ANOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra condenação que transitou em julgado na origem, posto que tal situação não configura a hipótese de competência prevista no art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. Precedentes. 
2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta (RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 690.070/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 33).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário. O recorrente alega que foi condenado “à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), sem provas suficientes, em flagrante afronta ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 42).

Sustenta que não foram encontradas “drogas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente, e sim em uma área pública a aproximadamente 100 metros de distância, por um cão farejador” (fl. 2, e-doc. 42).

Afirma que “a imputação de propriedade das drogas ao paciente decorreu apenas de uma suposta informação de um ‘vigia incógnito’ e do fato de o paciente estar sendo investigado. Não houve flagrante de posse e muito menos de venda de drogas, nem apreensão de objetos típicos do tráfico, como balança de precisão, embalagens plásticas, caderno de anotações etc.” (fl. 2, e-doc. 42).

Assevera que, “ainda que se esteja diante de decisão transitada em julgado, não deve prevalecer a condenação de pessoa presumidamente inocente, pois ninguém pode ser condenado sem provas, isto é, ser condenado como proprietário de drogas localizadas em uma área de lazer aberta ao público que poderia ser de qualquer pessoa, só pelo fato de estar sendo investigado e morar próximo ao local” (fl. 2, e-doc. 42).

Conclui que a decisão recorrida “perpetua uma condenação manifestamente ilegal e teratológica, pois a ausência de provas diretas de autoria viola o art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o princípio do in dubio pro reo” (fl. 2, e-doc. 42).

Pede provimento do recurso ordinário, “para conceder a ordem de habeas corpus, a fim de absolver o paciente VINICIUS CAETANO MONTEIRO da imputação de tráfico de drogas, ante a flagrante insuficiência probatória” (fl. 2, e-doc. 42).

O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 62).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão de Apelação Criminal n. 1500142-11.2020.8.26.0589 transitou em julgado em 11.11.2020, antes de o Habeas Corpus n. 1.060.526/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 12.12.2025 (e-doc. 2).
Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. (...) NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).

9. No acórdão recorrido, decidiu-se que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra condenação que transitou em julgado na origem, posto que tal situação não configura a hipótese de competência prevista no art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. (...) [O] Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta (RHC n. 97.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020)” (fls. 6-7, e-doc. 33).

As alegações do recorrente sobre eventual ausência de provas para condenação não foram debatidas pelo Superior Tribunal de Justiça no caso em exame.

Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 265.844-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI
N. 10.826/2003). (...) 
V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 
VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

11. Na apelação criminal, o Tribunal estadual negou o recurso do recorrente e manteve a condenação dele pelo crime de tráfico de drogas e a dosimetria da pena imposta pelo juízo sentenciante, sob estes fundamentos:
“VINICIUS CAETANO MONTEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Antônio José Papa Junior, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bebedouro, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e
20 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 680
dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 206/214).
Isso porque, em 31 de março de 2020, por volta de 8 horas, na Rua Francisco André, nº 390, na cidade de Luiz Antonio, Comarca de São Simão, guardava, para fins de tráfico, 135 pinos de cocaína (43,875g) e 1 tablete de maconha (84,150g). (...)
Preso em flagrante, quando guardava relevante quantidade de entorpecentes variados (fls. 10/11), o acusado negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas (fls. 6), mas já naquela oportunidade foi desmentido e incriminado pelos policiais civis Vinicius Bíscaro e Diego Rodrigo Plez, que, após intensa investigação (realizada por meio de interceptações, campanas e diligências), que apontava o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, seguiram à sua residência para cumprir mandado de prisão temporária e busca e apreensão, mas apreenderam apenas a quantia de R$ 100,00.
No entanto, como os policiais sabiam que o crime se desenvolvia em uma área de lazer, que ficava a 100 metros da casa, foram até esse lugar e, com auxílio de cão farejador, encontraram um buraco, que continha uma sacola com diversos eppendorfs de cocaína e uma porção considerável de maconha. Acrescentaram que conversaram com o funcionário responsável pela vigia no local, e ele afirmou que o acusado era visto todos os dias ali e que sabia que ele mexia com drogas (fls. 4 e 5). (...)
[Em juízo,] os policiais civis Vinicius Bíscaro e Bruno Ivan Longo refirmaram a realidade da abordagem e apreensão das drogas que o acusado guardava próximo à sua residência. Esclareceram, mais uma vez, que a diligência se deu em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão e que a operação ocorreu após intensa investigação sobre o envolvimento do réu com o tráfico, decorrentes de conversas obtidas por meio de monitoramentos em suas redes sociais e também em escutas telefônicas, que não deixavam dúvida sobre o modus operandi usado pelo apelante (áudio digital do SAJ).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas, são mais que suficientes para justificar a condenação imposta. A jurisprudência é tranquila nesse sentido, principalmente em crimes de tráfico, onde dificilmente algum civil se anima a colaborar com o esclarecimento dos fatos. (...)
No caso dos autos, nada sugere que os policiais tivessem motivos, ou tamanha quantidade de drogas para prejudicar o acusado, se nenhum elemento nesse sentido foi apresentado aos autos. Portanto é impossível negar valor à única prova direta da autoria.
Até porque, a testemunha José Wanderley Aparecido Martins, vigia do local onde as drogas foram encontradas, relatou que presenciou o réu vendendo entorpecentes para outros indivíduos, bem como muitas vezes o viu que guardava as substâncias em um quiosque. Acrescentou que diariamente o apelante estava lá e chegou a repreendê-lo, de modo que mudou o local onde guardava as drogas, perto do campo de bocha (fls. 105), justamente o lugar onde foi apreendido o entorpecente pelos policiais.
Assim, considerando, ainda, o minucioso relatório de investigação, ilustrado com fotografias e acompanhado de conversas transcritas (fls. 21/50), o que se tem é que as circunstâncias que cercaram a prisão indicam, com segurança, que a quantidade e variedade de substâncias apreendidas, relacionadas a sujeito sobre o qual recaía investigação específica de tráfico, eram mesmo destinadas à entrega para consumo de terceiras pessoas” (fls. 2-7, e-doc. 4).
12. Na espécie, quanto à alegação de ausência de provas suficientes para condenação do recorrente, consta do acórdão do Tribunal estadual que os policiais civis “esclareceram, mais uma vez, que a diligência se deu em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão e que a operação ocorreu após intensa investigação sobre o envolvimento do réu com o tráfico, decorrentes de conversas obtidas por meio de monitoramentos em suas redes sociais e também em escutas telefônicas, que não deixavam dúvida sobre o modus operandi usado pelo apelante” (fls. 4-5, e-doc. 4).

Assentou-se que “a testemunha José Wanderley Aparecido Martins, vigia do local onde as drogas foram encontradas, relatou que presenciou o réu vendendo entorpecentes para outros indivíduos, bem como muitas vezes o viu que guardava as substâncias em um quiosque. Acrescentou que diariamente o [recorrente] estava lá e chegou a repreendê-lo, de modo que mudou o local onde guardava as drogas, perto do campo de bocha, justamente o lugar onde foi apreendido o entorpecente pelos policiais” (fl. 7, e-doc. 4).

Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e, eventualmente, concluir que não haveria provas suficientes para a condenação do recorrente no caso em análise, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, também, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REAVALIAÇÃO
DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL: INVIABILIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 267.771-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. (...) TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.430-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. (...) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. (...) MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. (...)
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 241.361-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024).
13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora